Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711973-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL em face da decisão ID 86321465 que, no pedido de cumprimento provisório de sentença – processo no 0707988-61.2020.8.07.0001 – movido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S, indeferiu a impugnação ofertada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que o agravado deveria observar o disposto no art. 520, IV, do CPC, para formular seu pedido, mas não o fez, bem como a pretensão do agravante ainda esbarraria no art. 525, §1o, II, do CPC, por ausência de força executiva e certeza, não havendo base para lastrear o pedido de cumprimento. Afirma que o pedido de cumprimento da agravada não contou com planilha própria, pormenorizada e comprovadamente atualizada para subsidiar seu pedido, conforme exigido pelo art. 524, do CPC, o que atrai a incidência do art. 525, §1o, III, do referido diploma processual, e consequente inépcia do pedido. Ressalta, ainda, entendimento do TJDFT que reconheceu que a pretensão de cumprimento de verba honorária foi lançada sem observância ao art. 524, do CPC, tendo determinado a devolução ao Juízo de origem para análise da impugnação anteriormente apresentada e não analisada. Discorre acerca dos requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal, destacando que o a probabilidade do direito se faz presente na medida em que o agravado não apresentou planilha própria, atualizada e pormenorizada para subsidiar o pedido de cumprimento, violando o art. 524, do CPC, enquanto o risco de lesão grave ou de difícil reparação consiste na fixação de verba a ser paga e com o julgamento do agravo de instrumento indicado na decisão, o agravado poderá levantar o valor do depósito judicial, não havendo garantia que este possa ser restituído. Pugna, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal para que o Juízo de origem se abstenha de liberar o depósito judicial que garante o Juízo, caso ocorra o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0737849-95.2020.8.07.0000. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que seja rejeitado o cumprimento de sentença, uma vez que lançado à margem dos arts. 520, IV; 525, §1o, III; 524 e, por analogia, o art. 319, IV, todos do CPC. Subsidiariamente, pugna que seja devolvida ao Juízo de origem a análise de violação ao art. 524, do CPC. Preparo regular (ID 25100487/25100488). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de antecipação da tutela recursal não merece ser acolhido. O pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela ora agravante se limita a não permitir a liberação da quantia depositada em conta judicial a título de caução em favor do agravado caso ocorra o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0737849-95.2020.8.07.0000. Trata-se de nítida inovação recursal, uma vez que perante o Juízo de origem a ora agravante ofereceu impugnação ao cumprimento provisório de sentença alegando a necessidade de se aguardar o transito em julgado do agravo de instrumento em questão, ao qual foi atribuído efeito suspensivo, não podendo haver o levantamento da quantia depositada. Ou seja, a agravante pleiteou justamente o que restou deferido pelo Juízo a quo, que deixou claro na decisão ora agravada: “Nesses termos, visto que houve depósito suficiente para a garantia do juízo, a suspensão do cumprimento de sentença movido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em face de CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, até o trânsito em julgado do agravo, é medida que se impõe, pois, considerando a monta do valor devido, entendo temerária a liberação em favor do credor, tendo em vista o risco de grave dano. Assim, condiciono o levantamento à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do agravo.” - grifei Outrossim, ainda que não se considere que o pedido da agravante implica em inovação recursal, é de se ressaltar que, diante da determinação do Juízo de origem, que condicionou o levantamento da quantia à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do agravo, o que implica no esgotamento das instâncias recursais, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação. Isso porque, ainda que ocorra o trânsito em julgado de referido agravo, caso se admita o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença por tal razão, é de se concluir que restou confirmada a condenação da ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido e objeto de discussão em mencionado recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora